Tribunal: TJES
Processo: 5003250-84.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003250-84.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI CRISTINA BERNARDO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003250-84.2024.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: SUELI CRISTINA BERNARDO DE SOUZA, ROSANGELA BERNARDO
RECORRIDO
: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESCISÃO DO CONTRATO SEM ÔNUS PARA AS CONSUMIDORAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, alega as autoras que
foram vítimas de oferta enganosa e, portanto, induzidas a erro pela ré ao assinar documento sob a falsa premissa de se tratar de mera avaliação odontológica gratuita, vindo posteriormente a serem cobradas por serviço não contratado. Pugnam, nestes termos, pela nulidade do contrato, a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, somente para declarar a rescisão dos contratos firmados entre as partes. Inconformada, as autoras interpuseram recurso inominado buscando a reforma da sentença quanto ao indeferimento do pedido de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se as autoras fazem jus à indenização por danos morais em razão da propaganda enganosa e cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
Não se desconhece que a prática de propaganda enganosa, assim como a cobrança indevida configuram falha na prestação do serviço por parte da ré. No entanto, o dano moral não decorre automaticamente da irregularidade, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo.

6.
Diante disso entendo acertada a decisão do Juízo de origem

quanto à ausência,
in casu,
de qualquer violação, ainda que indireta, à situação jurídica subjetiva extrapatrimonial das autoras, de modo que não lograram êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor das autoras/recorrentes.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)